Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-89.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002728-89.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOMINGAS DA SILVA CORREA - CPF: 394.060.161-68 (RECORRENTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), Pag Facil Mais (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CORRESPONDENTE BANCÁRIO- CLIENTE EXPOSTA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA NA FRENTE DE OUTRAS PESSOAS- EMPRESA RECLAMADA QUE NÃO INFORMOU PREVIAMENTE QUE ESTAVA RECEBENDO PAGAMENTO APENAS EM ESPÉCIE – EXIGÊNCIA
A POSTERIORI
DO VALOR EM DINHEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGRRADA- DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS -

QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO POSTA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A reparação moral deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes, devendo, assim ser mantida no patamar fixado em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

DOMINGAS DA SILVA CORREA recorre da sentença proferida pelo Juizado

Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face de PAG FACIL MAIS.

A recorrente, em suas razões recursais, pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais, por entender que o valor não se revela adequado para a situação posta.

O Recorrido apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Domingas da Silva Correa ajuizou a ação indenizatória, aduzindo em síntese que:

No estabelecimento informou ao caixa que pagaria a fatura utilizando como de costume o cartão de crédito.

O caixa, após tomar o boleto e autenticar, disse que aquele correspondente não estava mais recebendo faturas no cartão de crédito.

Frustrada, a Requerente disse ao caixa para devolver lhe o boleto, pois aquela era a única forma de pagamento que detinha no momento, até por que, a meses, se utilizava do cartão de crédito para pagar aquele tipo de fatura.

Irresignada a atendente disse que não havia como devolver a fatura, pois já havia a autenticado e que a Requerente não sairia dali sem pagar.

A Requerente é pessoa humilde, não possui sequer o ensino fundamental completo, ao passo que, ficou apavorada diante da situação, ou seja, constrangida na frente dos demais clientes.

Exaltada a preposta continuou, “você não vai sair daqui sem pagar, ou então deixa um documento seu aqui e vai resolver, ir atrás do dinheiro, que eu não vou pagar a conta de ninguém”.

Como não tinha outro documento a Requerente teve o crachá da empresa onde trabalha confiscado, fato que lhe causou grande humilhação, pois além de não poder bater o ponto de retorno do intervalo de almoço, teve também que explicar à gerente da loja porque estava trabalhando sem a devida identificação funcional.

A Requerente procurou sem êxito o valor emprestado junto aos colegas de trabalho, quando por volta das 16:00 hs retornou ao correspondente bancário e informou ao caixa o contato da filha que mora em Várzea Grande MT para que pudesse resolver o impasse (áudio anexo)

Depreende dos fatos narrados e das provas em anexo que a Requerente foi constrangida e humilhada de forma cruel, pela conduta arbitrária da preposta da Requerida, passo que, bastava se adotar medida simples como o estorno do pagamento para evitar tamanho mal.

A Requerente veio recuperar o documento após as 17hs, depois da transferência realizada pela filha da mesma para a conta da pessoa indicada pela preposta da Requerida, (audios e documento anexo).

Diante ao exposto, a conduta da Requerida na prestação do seu serviço se fez o bastante para ferir a integridade moral da Requerente, sendo necessário vir à porta do judiciário em busca da devida justiça.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Em se tratando da prestação de serviço público essencial, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3o, § 2o, quando, no caput define o “fornecedor” como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para os fins da lei.

O deslinde da controvérsia depende em verificar a existência/inexistência de situação constrangedora, e se tal fato é capaz de gerar dano moral e sua reparação.

A parte Reclamante alega, em síntese, que se dirigiu à Requerida (Pag Facil Mais), correspondente bancário da Requerida (BANCO DO BRASIL SA), para efetuar o pagamento de fatura de telefonia no cartão de crédito, contudo, a preposta da Requerida registrou o pagamento, e, posteriormente, informou que não era possível efetuar o pagamento por cartão de crédito. Com isso, a Requerida exigiu que o pagamento fosse realizado pela Requerente, a qual não tinha o valor disponível, de modo que fora confiscado o crachá da Requerente, expondo-a a situação vexatória, juntou documentos.

Lado outro, as partes Reclamadas, não comprovaram fato extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, CPC), vez que se limitou a fazer alegações jurídicas, contudo, desacompanhada de qualquer documento comprobatório, de modo que as meras alegações não possuem força probante necessária para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

A parte Reclamante apresentou impugnação, refutando as alegações da Reclamada.

Em que pese o esforço da parte Reclamada para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, CPC), tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe qualquer prova aos autos de suas alegações. A parte Reclamante demonstrou que foi exposta a situação de constrangimento, humilhação pela Requerida, em decorrência de falha na prestação de serviços desta.

A possibilidade de indenização por danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Constituição Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenização no seu art. 5o, incisos V e X.

No caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é objetiva, prescindindo, portanto, da comprovação da culpa (art. 3o, § 2o c/c. art. 14, 20, 22, 39 e 51, todos do CDC, e, art. 186, parágrafo único do art. 927 e art. 944, todos do CC).

Assim, para que surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano.

Não há dúvida de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamada, expôs a parte Reclamante a situação constrangedora, decorrente de própria falha na prestação de serviços, causando-lhes dano moral.

(...)

Quanto ao valor dos danos morais, sabe-se que a fixação da indenização deve ser suficiente para promover efeitos punitivos e pedagógicos, ao lado do seu caráter compensatório. É que, além de ressarcir o ofendido, a reparação civil deve também exercer função dissuasória, sancionando o ofensor com o objetivo de inibir ou desestimular a repetição de situações semelhantes.

Além disso, a reparação moral deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

No mesmo sentido, o Código Civil, vejamos:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Com fundamento nos parâmetros e princípios supra, tenho que a indenização por danos morais no presente caso, deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos, nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

Pois bem, da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois bem analisou as nuances do caso em comento, fixando a indenização em consonância com julgados da Corte de Justiça mato-grossense em casos semelhantes.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a Recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se na hipótese a gratuidade de justiça concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023